Tribunal: STF
Processo: Rcl 12656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não procede a alegação de que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário imposta na origem usurpa a competência desta Corte. 2. A decisão de origem que aplica o regime do art. 543-B do Código de Processo Civil não é passível de revisão por este Tribunal, sendo cabível apenas a interposição de agravo interno no âmbito do próprio órgão de origem. 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.